Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602805-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2023
Número: 0602805-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 DAIANE LAHIS RODRIGUES DE
ANDRADE - PROGRESSISTAS- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DAIANE LAHIS RODRIGUES DE ANDRADE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DAIANE LAHIS RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERENTE) GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736706
10/10/2023
22:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.606

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602805-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DAIANE LAHIS RODRIGUES DE ANDRADE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: DAIANE LAHIS RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES
NA ARRECAÇÃO E NA APLICAÇÃO DE RECURSOS. CONTAS
APROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas apresentada por candidata ao cargo de
deputada estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O parecer técnico não constatou irregularidades na arrecadação e na
aplicação de recursos, de modo que opinou pela aprovação das contas,
manifestando-se no mesmo sentido a Procuradoria Regional Eleitoral.

3. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43736706 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022263141700000042695673
Número do documento: 23101022263141700000042695673
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:44:27

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Daiane Lahis Rodrigues de
Andrade, candidata ao cargo de deputada estadual, pelo partido Progressistas - PP,
referente às eleições gerais de 2022.

Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas pela candidata,
o prazo de 3 (três) dias transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação (ID
43427465).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer técnico
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, eis que constatada omissão
de despesa no valor de R$ 1.143,17, que representa 1,06% dos recursos utilizados na
campanha (ID 43657052).

Juntada manifestação pela candidata, com respectiva nota fiscal e
comprovante de pagamento (ID 43674396)

Elaborado parecer técnico conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e
Partidária entendeu sanada a irregularidade, de modo que se manifestou pela aprovação
das contas, diante da ausência de outras irregularidades (ID 43719139).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43724577) opinou,
igualmente, pela aprovação das contas prestadas, com fundamento no disposto do artigo
74, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
Num. 43736706 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022263141700000042695673
Número do documento: 23101022263141700000042695673
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:44:27

respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No presente caso, a candidata apresentou sua prestação de contas, referente
à campanha eleitoral de 2022, dentro do prazo legal.

Publicado edital para conhecimento público, nenhuma impugnação foi
apresentada.

Examinadas as contas pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal, não foi encontrada qualquer irregularidade que comprometesse a sua higidez,
Num. 43736706 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022263141700000042695673
Número do documento: 23101022263141700000042695673
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:44:27

conforme parecer técnico conclusivo (ID 43719139).

Destaca-se que não foram identificadas inconsistências quanto aos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, repassados pelo Diretório
Nacional do Partido Progressistas -PP, nem quanto aos recursos estimáveis em dinheiro
arrecadados, haja vista que foram corretamente lançados na prestação de contas, com a
documentação comprobatória das respectivas despesas.

Assim sendo, diante da ausência de identificação de irregularidades na
prestação de contas do candidato pela análise técnica, há de se concluir pela sua
aprovação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO das contas apresentadas por
Daiane Lahis Rodrigues de Andrade, candidata ao cargo de deputada estadual pelo
Partido Progressistas - PP, nas eleições de 2022, nos termos do artigo 74, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602805-52.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
DAIANE LAHIS RODRIGUES DE ANDRADE DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: DAIANE LAHIS RODRIGUES DE
ANDRADE - Advogados da REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43736706 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022263141700000042695673
Número do documento: 23101022263141700000042695673
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:44:27

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736706 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022263141700000042695673
Número do documento: 23101022263141700000042695673
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:44:27